Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001855-09.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA
AGRAVADOS: JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA e ABÍLIO RAIMUNDO DA ROCHA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO – NÃO CONHECIMENTO – ART. 1.015, V, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MATÉRIA DOCUMENTAL – CONTRATO SOCIAL EXPRESSO – INOCORRÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA – PODERES INDIVIDUAIS PREVISTOS CONTRATUALMENTE – ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA PELO SÓCIO FALECIDO – AUSÊNCIA DE PROVA – DEVER DE PRESTAR CONTAS CARACTERIZADO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HERDEIROS DE SÓCIO FALECIDO – DIREITO ASSEGURADO CONTRATUALMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INADEQUAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – OBRIGAÇÃO DECLARATÓRIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8o, DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se conhece de impugnação à concessão da justiça gratuita em agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no artigo 1.015, inciso V, do CPC, que prevê o recurso apenas contra decisões que rejeitam o pedido ou acolhem pedido de revogação do benefício.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia se resolve mediante análise de documentos constantes dos autos, especialmente quando o contrato social estabelece expressamente os poderes de administração individual dos sócios.
A alegação de administração exclusiva pelo sócio falecido, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não afasta o dever de prestar contas quando o pacto societário atribui poderes individuais de gestão ao agravante.
A ação de exigir contas constitui via adequada para que herdeiros de sócio falecido obtenham informações contábeis necessárias ao exercício de direitos sucessórios assegurados contratualmente, notadamente quando o contrato social prevê expressamente o levantamento de balanço especial e o direito de ingresso na sociedade.
Na primeira fase da ação de exigir contas, em que não há condenação líquida ou apuração de valores pecuniários, estando em debate exclusivamente a existência do dever de prestar contas, obrigação de natureza declaratória, o proveito econômico auferido é juridicamente inestimável, não guardando correspondência objetiva com o valor da causa, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
Recurso conhecido em parte, e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001855-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (AGRAVANTE), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA registrado(a) civilmente como ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (AGRAVADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), BRMINER SERVICOS EM MINERACAO LTDA - CNPJ: 18.826.972/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO – NÃO CONHECIMENTO – ART. 1.015, V, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MATÉRIA DOCUMENTAL – CONTRATO SOCIAL EXPRESSO – INOCORRÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA – PODERES INDIVIDUAIS PREVISTOS CONTRATUALMENTE – ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA PELO SÓCIO FALECIDO – AUSÊNCIA DE PROVA – DEVER DE PRESTAR CONTAS CARACTERIZADO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HERDEIROS DE SÓCIO FALECIDO – DIREITO ASSEGURADO CONTRATUALMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INADEQUAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – OBRIGAÇÃO DECLARATÓRIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8o, DO CPC – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se conhece de impugnação à concessão da justiça gratuita em agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no artigo 1.015, inciso V, do CPC, que prevê o recurso apenas contra decisões que rejeitam o pedido ou acolhem pedido de revogação do benefício.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia se resolve mediante análise de documentos constantes dos autos, especialmente quando o contrato social estabelece expressamente os poderes de administração individual dos sócios.

A alegação de administração exclusiva pelo sócio falecido, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não afasta o dever de prestar contas quando o pacto societário atribui poderes individuais de gestão ao agravante.

A ação de exigir contas constitui via adequada para que herdeiros de sócio falecido obtenham informações contábeis necessárias ao exercício de direitos sucessórios assegurados contratualmente, notadamente quando o contrato social prevê expressamente o levantamento de balanço especial e o direito de ingresso na sociedade.

Na primeira fase da ação de exigir contas, em que não há condenação líquida ou apuração de valores pecuniários, estando em debate exclusivamente a existência do dever de prestar contas, obrigação de natureza declaratória, o proveito econômico auferido é juridicamente inestimável, não guardando correspondência objetiva com o valor da causa, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido em parte, e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001855-09.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA

AGRAVADOS:

JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA e ABÍLIO RAIMUNDO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Luis Otavio Pereira Marques
, nos autos do processo no 1002066-53.2025.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas movida por Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha, reconhecendo o dever do agravante de prestar contas relativas ao período de 22 de novembro de 2016 a 29 de novembro de 2018, referente à sociedade empresária BRMINER Serviços em Mineração Ltda., além de condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O agravante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o processo foi julgado antecipadamente sem prévia decisão de saneamento e organização, sem delimitação dos pontos controvertidos e sem intimação para especificação de provas, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que existe controvérsia fática central sobre se exerceu ou não administração efetiva da sociedade no período indicado, questão que demandaria instrução probatória.

Afirma que a sentença baseou-se em presunções quanto à sua condição de administrador e à posse de documentos contábeis, sem respaldo fático suficiente, contrariando o artigo 1.020 do Código Civil e o princípio da distribuição do ônus da prova. Cita precedentes jurisprudenciais que exigem comprovação da efetiva administração como pressuposto do dever de prestação de contas.

No mérito, defende que o dever jurídico de prestar contas não se projeta sobre a condição de sócio, mas sobre a condição funcional de gestor, sustentando que a gestão da empresa era exercida exclusivamente pelo sócio falecido, José Abílio Manso Raimundo da Rocha, sendo sua participação ínfima e sem condução ativa do empreendimento.

Alega que a sentença transformou hipóteses em fatos provados, substituindo o necessário suporte fático por inferências genéricas.

Argumenta ainda pela inadequação da via eleita, afirmando que a demanda foi utilizada para compelir medidas de regularização societária e possibilitar o ingresso dos herdeiros na sociedade, em desvio da finalidade do procedimento previsto no artigo 550 do CPC, com pedidos genéricos incompatíveis com a ação de exigir contas.

Quanto aos honorários advocatícios, impugna o critério de fixação baseado em percentual sobre o valor da causa, sustentando que, por se tratar da primeira fase sem conteúdo patrimonial definido, a verba deveria ter sido arbitrada por equidade, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.076 e precedentes do TJMT.

Insurge-se também contra o deferimento da justiça gratuita aos agravados, alegando ausência de demonstração de insuficiência financeira, apresentando documentos que comprovariam patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para anular a sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução ou, subsidiariamente, para reformá-la julgando improcedente a primeira fase, reconhecendo a inadequação da via eleita, arbitrando honorários por equidade e revogando a justiça gratuita concedida.

Preparo recolhido (Id. 341819876).

Na decisão monocrática Id. 342045363 datada de 23/01/2026, foi por mim
indeferido
o pedido de tutela de urgência recursal.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça Id. 346932850, refutando integralmente as alegações do agravante.

Quanto ao cerceamento de defesa, sustenta que o juízo de origem assegurou ampla oportunidade de manifestação, tendo o agravante sido regularmente intimado e exercido plenamente o contraditório.

Destaca que a decisão de 18 de fevereiro de 2025 convalidou expressamente todos os atos processuais anteriores e intimou as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade efetivamente exercida pelo agravante em 20 de fevereiro de 2025.

Argumenta que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o magistrado considera suficientes as provas já produzidas, tratando-se de mero inconformismo com resultado desfavorável.

Reforça que o agravante assumiu a condição de administrador remanescente da empresa em razão do falecimento do sócio, sendo a cláusula terceira do contrato social absolutamente clara ao dispor que, na ausência de um dos administradores, o outro assumiria de forma plena e exclusiva a administração da sociedade.

Sustenta que, ao tornar-se administrador único, o agravante passou a deter plenos poderes de gestão, impondo-lhe obrigação inafastável de prestar contas, não por liberalidade, mas por obrigação legal e contratual inerente à condição de administrador.

Sobre a adequação da via eleita, aponta contradição no comportamento processual do agravante, que após o indeferimento do efeito suspensivo passou a prestar contas nos autos de primeiro grau, aderindo na prática ao procedimento que afirma ser inadequado, configurando
venire contra factum proprium
vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto aos honorários advocatícios, invoca o Tema Repetitivo 1.076 do STJ para sustentar que não é cabível fixação por equidade quando o valor da causa ou proveito econômico for elevado, destacando que se trata de prestação de contas envolvendo pessoa jurídica com capital social expressivo.

Relativamente à justiça gratuita, defende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que o agravo de instrumento não é cabível contra decisão que concede o benefício, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do CPC, inexistindo previsão legal para impugnação imediata.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA
contra sentença do Juiz de Direito Luis Otavio Pereira Marques, da 6a Vara Cível de Cuiabá, nos autos no 1002066-53.2025.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas ajuizada por Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha, reconhecendo o dever do agravante de prestar contas do período de 22/11/2016 a 29/11/2018, referente à sociedade BRMINER Serviços em Mineração Ltda., condenando-o em custas e honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O agravante alega inicialmente cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem saneamento, delimitação de pontos controvertidos ou oportunidade para produção de provas sobre controvérsia fática essencial quanto ao efetivo exercício da administração societária.

Sustenta que a sentença baseou-se em presunções sobre sua condição de administrador, violando o artigo 1.020 do Código Civil e a distribuição do ônus probatório.

No mérito, defende que o dever de prestar contas exige condição de gestor efetivo, não mera qualidade de sócio, argumentando que a administração era exercida exclusivamente pelo sócio falecido José Abílio Manso Raimundo da Rocha.

Aponta inadequação da via eleita, afirmando que a demanda visa regularização societária e ingresso de herdeiros, com pedidos genéricos incompatíveis com o artigo 550 do CPC.

Quanto aos honorários, sustenta que deveriam ser fixados por equidade, não por percentual sobre o valor da causa, conforme Tema 1.076 do STJ. Impugna ainda a justiça gratuita concedida aos agravados por ausência de demonstração de hipossuficiência.

Requer a anulação da sentença para regular instrução ou, subsidiariamente, reforma para julgar improcedente a primeira fase, reconhecer inadequação da via eleita, arbitrar honorários por equidade e revogar a gratuidade concedida.

Pois bem.

O recurso merece parcial provimento.

Como cediço, a ação de exigir contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Neste sentido, dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 550 que aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de quinze dias, estabelecendo o parágrafo quinto que a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Nesta senda, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

"A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974)

No caso, analisando o processo na origem e o teor da decisão recorrida, observa-se que foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida no dever de prestar contas à parte autora.

Situado processualmente o feito originário, procedo a análise dos argumentos aviados.

Primeiramente, a questão relativa à
justiça gratuita

não comporta conhecimento nesta sede recursal
, isso porque o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, não havendo previsão legal para a interposição de recurso imediato contra decisão que defere o benefício, o que impõe o não conhecimento do argumento.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC
– TAXATIVIDADE MITIGADA – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – ART. 1.009, §1o, DO CPC – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que indefere pedido de revogação da gratuidade de justiça, rejeitando impugnação apresentada pela parte adversa, não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, tampouco se amolda à tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988 dos recursos repetitivos, porquanto ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
Nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC/2015, as questões decididas por interlocutória insuscetível de agravo devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme o caso. Tratando-se de matéria impugnável por meio próprio e tempestivo, mas em momento processual distinto, impõe-se o não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita.
Recurso não conhecido.”
(N.U 1026626-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

A alegação preliminar de
cerceamento de defesa
não prospera.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos.

Outrossim, a controvérsia central dos autos resolve-se mediante análise de documentos, especialmente do contrato social da empresa, que define expressamente os poderes de administração dos sócios.

De fato,
a cláusula terceira do contrato social estabelece de forma inequívoca que a administração da sociedade será exercida isoladamente por qualquer dos sócios, com amplos poderes de gestão, tratando-se de disposição contratual clara e objetiva, que não demanda dilação probatória para sua compreensão ou aplicação
.

Ademais, a ausência de decisão formal de saneamento e organização do processo não configura nulidade quando o feito comporta julgamento antecipado. O artigo 357 do Código de Processo Civil estabelece o dever de saneamento quando não ocorrer nenhuma das hipóteses que autorizam o julgamento antecipado, justamente porque a decisão saneadora destina-se a organizar a fase instrutória. Quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando os fatos já estão suficientemente comprovados por documentos, como no caso concreto, a realização de audiência de saneamento e organização torna-se desnecessária, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Além do mais, no caso concreto, o agravante teve ampla oportunidade de manifestação. Após a redistribuição do processo de Recife para Cuiabá, o juízo convalidou os atos processuais anteriores e intimou expressamente as partes para que se manifestassem sobre o que entendessem de direito no prazo de quinze dias. O agravante efetivamente exerceu esse direito, apresentando manifestação na qual ratificou todas as preliminares suscitadas em contestação e requereu expressamente o saneamento do processo.

Portanto, houve regular observância do contraditório e da ampla defesa, com concessão expressa de prazo para manifestação antes da prolação da sentença, de modo que
REJEITO
o argumento preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, depreende-se que a alegação de que a sentença se baseou em presunções quanto à condição de administrador não se sustenta diante da literalidade do contrato social.

De fato, a cláusula terceira do pacto societário estabelece que a administração da sociedade caberá a ambos os sócios, podendo cada um deles exercer isoladamente todos os poderes de gestão, inclusive representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, com amplos poderes para praticar todos os atos necessários à administração da sociedade, não se tratando, portanto, de presunção judicial, mas de expressa disposição contratual que atribui ao agravante poderes individuais de administração.

De outra feita, o argumento de que a administração de fato seria exercida exclusivamente pelo sócio falecido não foi demonstrado por qualquer elemento probatório mínimo.

O agravante limitou-se a alegar que sua participação era ínfima e que o objeto social da empresa seria compatível com a atuação profissional do
de cujus
, sem apresentar qualquer documento que corroborasse a alegação de afastamento completo das atividades de gestão.

Com efeito, a mera alegação de administração exclusiva por um dos sócios, quando o contrato social expressamente atribui poderes individuais a ambos, não é suficiente para afastar o dever de prestar contas, especialmente quando o agravante permaneceu formalmente no quadro societário após o falecimento do outro sócio e não promoveu qualquer ato de dissolução ou liquidação da sociedade.

De mais a mais, a adequação da via eleita é manifesta, posto que a ação de exigir contas constitui instrumento processual adequado para que aquele que tem direito de exigir contas obtenha sua apresentação quando o obrigado se nega a prestá-las, presta-as de forma incorreta ou não comprova sua apresentação, sendo que, no caso concreto, os agravados são herdeiros do sócio falecido e possuem direito assegurado contratualmente de ingressar na sociedade, conforme artigo 22 do contrato social. O artigo 23 do mesmo instrumento estabelece expressamente que os direitos do sócio falecido serão apurados em balanço especialmente levantado no último dia do mês em que se der o falecimento.

Portanto, existe previsão contratual expressa que impõe ao sócio remanescente o dever de apresentar o balanço especial, documento essencial para que os herdeiros possam avaliar a situação patrimonial da empresa e exercer os direitos sucessórios que lhes são assegurados, o que denota a correção da decisão que determina a obrigação de prestar contas.

Quanto aos honorários advocatícios, todavia, assiste razão ao agravante.

Na ação de exigir contas, reconhecida a procedência do pedido formulado pelo autor na primeira fase, ou seja, o reconhecimento judicial do dever do réu de prestar contas, opera-se, desde logo, a sucumbência do réu quanto à existência da obrigação controvertida, isso porque incide a regra geral do princípio da sucumbência, estabelecida no artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, impondo ao vencido a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Todavia, ainda que de fato haja sucumbência,
não se mostra adequada a fixação da verba honorária sobre o valor da causa
, como fez a decisão recorrida, isso porque, nesta etapa processual, não há condenação líquida ou qualquer apuração de valores pecuniários, estando em debate exclusivamente a existência do dever de prestar contas, ou seja, uma obrigação de natureza declaratória, de modo que o proveito econômico auferido nesta fase é, portanto, ainda juridicamente inestimável, não se traduzindo em valor monetário direto nem guardando qualquer correspondência objetiva com o valor da causa atribuído na petição inicial.

Assim, em conformidade com o disposto no § 8° do artigo 85 do Código de Processo Civil,
a fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa do julgador, levando em conta a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido pelos advogados e a extensão do provimento judicial obtido
.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão nesse ponto, para que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela parte ré, sejam arbitrados por equidade, valor que fixo em dois mil reais, nos termos do artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do Código de Processo Civil, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, importância essa que está em estrita observância aos precedentes desta Colenda Câmara julgadora em casos absolutamente análogos, incluindo-se o valor original da causa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS
– PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – IRRISÓRIO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – FIXAÇÃO POR
EQUIDADE
– ART. 85, § 8o, DO CPC
– POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na ação de exigir
contas
, o reconhecimento judicial, na primeira fase, do dever da parte ré de prestá-las caracteriza a sua sucumbência, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência. Todavia, sendo a obrigação de natureza meramente declaratória, sem definição de valor pecuniário, o proveito econômico obtido é juridicamente inestimável, razão pela qual a fixação dos
honorários
advocatícios deve observar o critério da
equidade
, conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC. Incabível, portanto, a fixação automática com base no valor da causa, sobretudo quando este for irrisório. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso conhecido e parcialmente provido, para arbitrar os
honorários
sucumbenciais, por
equidade
, em R$2.000,00 (dois mil reais).”
(N.U 1009521-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
EXIGIR

CONTAS
-
PRIMEIRA

FASE
- FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, reconheceu o dever da parte requerida de prestar
contas
, mas deixou de fixar
honorários
sucumbenciais, sob o fundamento de que a decisão tem natureza interlocutória e a fixação da verba
honorária
deveria ocorrer apenas na segunda
fase
da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de
honorários
advocatícios na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
e, em caso positivo, qual critério deve ser adotado para a fixação do valor. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, havendo procedência do pedido na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, impõe-se a
condenação
da parte vencida ao pagamento dos
honorários
sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência. O CPC/2015, ao estabelecer a possibilidade de decisões parciais de mérito, reforça a necessidade de fixação dos
honorários
advocatícios desde a
primeira

fase
da ação, independentemente de sua natureza interlocutória.
O arbitramento da verba
honorária
deve observar o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, sendo cabível a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório. No caso concreto, o valor da causa é de R$1.000,00 (mil reais), justificando a fixação dos
honorários
por equidade no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido para fixar os
honorários
sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais).
Tese de julgamento: "É cabível a fixação de
honorários
advocatícios na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, devendo sua fixação observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo possível o arbitramento por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável."

(N.U 1033334-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.
1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. 3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXIGIR

CONTAS
.
ADVOGADA.
PRIMEIRA

FASE
DA DEMANDA. DEVER DE PRESTAR
CONTAS
RECONHECIDO. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
POR EQUIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Fernanda Ribeiro Darold e Darold & Riegel Advogados Associados contra decisão que julgou procedente a
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, reconhecendo o direito do autor, Cairo da Silva dos Santos, à prestação de
contas
quanto ao levantamento de valores em ação judicial por danos morais contra a empresa Telefônica Brasil S.A. (VIVO). A decisão recorrida também impôs o pagamento de custas processuais e fixou
honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Os agravantes alegam quitação contratual com apresentação de recibo e impugnam a forma de fixação dos
honorários
, além de requerer arbitramento em favor do escritório, sob o fundamento de exclusão do polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de pagamento parcial ou prestação informal de
contas
afasta o dever jurídico de prestar
contas
reconhecido na
primeira

fase
da ação; (ii) estabelecer se os
honorários
advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa; (iii) determinar se é cabível a fixação de
honorários
advocatícios em favor do escritório Darold & Riegel Advogados Associados, excluído do polo passivo por erro cadastral. III. RAZÕES DE DECIDIR O dever de prestar
contas
decorre do mandato outorgado à agravante, sendo suficiente para o prosseguimento à segunda
fase
da ação a existência de controvérsia quanto à forma de repasse dos valores, não se exigindo prestação formal já aceita pela parte autora. A fixação dos
honorários
advocatícios na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, por não envolver
condenação
líquida ou valor economicamente mensurável, deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. O valor fixado de 10% sobre o valor da causa se revela inadequado à luz do proveito econômico juridicamente inestimável da
fase
inicial do procedimento, devendo ser substituído por arbitramento equitativo. A inclusão do escritório Darold & Riegel Advogados Associados no polo passivo ocorreu por equívoco cadastral, conforme expressamente reconhecido pelo juízo de origem, o que afasta a possibilidade de
condenação
em
honorários
advocatícios em seu favor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O advogado que recebe valores por força de mandato possui o dever jurídico de prestar
contas
, independentemente da controvérsia sobre saldo ou quitação parcial. Na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, os
honorários
advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, ante a ausência de proveito econômico mensurável. Não é devida a fixação de
honorários
sucumbenciais em favor de parte indevidamente cadastrada no polo passivo, quando reconhecido o erro formal pelo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 10; arts. 550 a 553. CC, art. 668. EOAB, arts. 25-A e 34, XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1874920/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022; TJSP, AI 2017423-65.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 17.03.2025; TJRJ, AI 0049652-15.2022.8.19.0000, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 16.02.2023.”
(N.U 1019256-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO
CONTAS
- PROCEDÊNCIA DA
PRIMEIRA

FASE
DE
EXIGIR

CONTAS

- CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
CONTAS
AO DEVEDOR FIDUCIANTE -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
se volta exclusivamente à demonstração da obrigação de uma das partes em prestá-la (art. 550, § 5o, do CPC). 2. Com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, o artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969 passou a prever, adicionalmente, a obrigação do credor de prestar
contas
da venda do bem apreendido. 3. Com a procedência do pedido do autor (
condenação
à prestação das
contas
exigidas), o requerido fica vencido na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, devendo arcar com os
honorários
advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Recurso desprovido.-“
(N.U 1030859-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão nesse ponto, para que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela parte ré, ora agravante, sejam arbitrados por equidade, valor que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, que ficam arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelo agravante, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026